Tribunal: TJMT
Processo: 1005105-22.2020.8.11.0045
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005105-22.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUILHERME HERIQUE COSTA INOMATA - CPF: 034.476.861-97 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE - CNPJ: 01.953.619/0001-83 (VÍTIMA), THIAGO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 093.104.114-73 (ASSISTENTE), WESLEY ARAUJO DE ALMEIDA - CPF: 700.784.241-00 (ASSISTENTE), ROSALINO CONCEICAO DA SILVA - CPF: 000.820.481-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ROGERIO CARDOSO FREITAS - CPF: 044.011.701-13 (ASSISTENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – ADOÇÃO DA SENTENÇA
PER RELATIONEM
- DENÚNCIAS ANÔNIMAS NÃO DOCUMENTADAS OU FORMALIZADAS – DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS DROGAS NÃO DEMONSTRADA - FRAGILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – JULGADO DO TJMT – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Inexistindo prova incontestável acerca da prática do crime de tráfico, é impossível a prolação do édito condenatório por tal conduta delitiva, sob pena, de violação aos princípios da presunção de inocência e “in dubio pro reo”, sendo imperiosa, em casos tais, a manutenção da sentença primeva. [...]”
(TJMT, Ap 0018467-48.2017.8.11.0002).

“
Imperiosa a manutenção da sentença absolutória quando, do conjunto probatório, remanescem dúvidas acerca da autoria do crime de tráfico de drogas, dada a existência de suposições/conjecturas, razão pela qual deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo
” (TJMT, Ap no 52803/2017).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1005105-22.2020.8.11.0045 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S): GUILHERME HERIQUE COSTA INOMATA

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (PJE – no 1005105-22.2020.8.11.0045), que absolveu GUILHERME HERIQUE COSTA INOMATA de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – (ID 82869500).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE sustenta que as provas seriam suficientes para condenação.

Requer provimento para que o apelado seja condenado (ID 82869509).

GUILHERME HERIQUE COSTA INOMATA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 82869513).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Sentença absolutória – Irresignação ministerial – Pretendida a condenação do acusado – Procedência – Provas robustas e concretas da traficância – Depoimento dos policiais que participaram das diligências – Justificadas suspeitas para desencadear a investigação policial que comprovou a prática do crime – Crime permanente – Fundadas suspeitas que permitam ingresso no imóvel independentemente de autorização judicial e/ou consentimento dos moradores. Pelo provimento do recurso.”

(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 83865970)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"

No dia 02 de setembro de 2020, por volta das 22h30min, no imóvel residencial situado na Rua Pinheiro, s/n, Bairro Jardim Primavera, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado Guilherme Henrique Costa Inomata, com consciência e vontade, após adquirir e receber de maneira escusa, guardava drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, quais sejam 03 (três) pedras grandes de cocaína, com massa bruta total de 189g (cento e oitenta e nove gramas),e 01 (uma) porção contendo pedras pequenas e pó de cocaína, com massa bruta total de 6,2g (seis gramas e dois decigramas), substâncias estas capazes de causarem dependência física ou psíquica, conforme Termo de Apreensão de fls. 19/20-IP, Boletim de Ocorrência de fls. 21/23-IP, e Laudo Preliminar de fls. 25/27-IP.

Segundo consta do inquérito policial incluso, nas condições de tempo e local acima citadas, a guarnição policial desta urbe realizava rondas, quando foi abordada por um transeunte que não quis identificar-se, o qual informou aos agentes policiais que na residência do denunciado Guilherme Henrique Costa Inomata estava ocorrendo uma movimentação anormal de pessoas, as quais chegavam em veículos e estacionavam na frente da casa, onde recebiam alguma coisa do increpado e, após, seguiam seu rumo.

Infere-se do caderno investigativo que, diante da informação repassada, a guarnição policial não hesitou, e de pronto compareceu no local informado, onde deparou-se com o denunciado Guilherme Henrique Costa Inomata, o qual ao perceber a aproximação da Polícia Militar, desvencilhou-se de um objeto ao solo e empreendeu fuga para dentro do imóvel.

Desponta dos autos inquisitoriais que, diante da atitude suspeita apresentada pelo denunciado Guilherme Henrique Costa Inomata, a guarnição policial o perseguiu, logrando êxito em abordá-lo, bem como em localizar o objeto por ele descartado, o qual tratava-se de substância análoga a pasta base de cocaína.

Na sequência, após realizarem os procedimentos de praxe, os policiais ainda encontraram mais 01 (uma) pedra de substância análoga a cocaína, além de 01 (uma) panela contendo resquícios do mesmo entorpecente, as quais estavam no interior da residência do denunciado Guilherme Henrique Costa Inomata.

Por fim, a guarnição policial indagou o denunciado Guilherme Henrique Costa Inomata sobre o entorpecente encontrado em sua residência, o qual afirmou ser de sua propriedade e que estava misturando a pasta base de cocaína para transformá-la em pó.

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de Guilherme Henrique Costa Inomata, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 [...].
”
(Saulo Pires de Andrade Martins, promotor de Justiça – ID 82869026)

O Juízo singular absolveu o apelante de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, por considerar que “
não é possível extrair elementos seguros e convincentes para alicerçar um decreto condenatório do acusado
” (Hugo José Freitas da Silva, juiz de Direito – ID 82869500).

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Apreensão (ID 82869021), Exame Preliminar de Constatação (ID 82869021), Laudo Pericial Preliminar no 520.2.04.2020.009948-01 (ID 82869479) e Laudo Pericial no 3.14.2020.71896-01 (ID 82869499), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Wesley Araújo de Almeida, policial militar (ID 82869021), Thiago Henrique da Silva, policial militar (ID 82869021), Rosalino Conceição da Silva, testemunha (ID 82869021), bem como o interrogatório do apelado (ID 82869021).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Wesley Araújo de Almeida (ID 82869475/ ID 82869477), Thiago Henrique da Silva (ID 82869472/ ID 82869473), Marcos Rogério Cardoso Freitas (ID 82869470/ ID 82869471) e o apelado (ID 82869467/ ID 82869468).

Para o caso, adotam-se os fundamentos da sentença absolutória
per relationem
em virtude da aguda interpretação dos fatos descritos e precisa valoração do conjunto probatório, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
in verbis
:

“
No entanto, tenho que não restou cabalmente comprovada a autoria delitiva, na forma do artigo 155, do Código de Processo Penal.

A uma, pois os policiais não efetuaram investigações prévias, a fim de confirmarem as denúncias que tinham recebido, sendo a diligência do fato a única efetuada pelos mesmos.

A duas, pois os policiais ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, disseram que receberam denúncias e foram até o local, ocasião em que viram o acusado entregando algo para uma pessoa, “suspeitando” que fosse droga para um usuário, mas não tinham certeza.

A três, pois os policiais não abordaram o usuário que teria supostamente recebido droga do acusado, para fins de confirmarem a suspeita.

A quatro, pois não foi encontrada droga com o acusado, alegando os policiais inquiridos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que ele teria se desfeito quando correu da polícia.

A cinco, pois os policiais inquiridos na fase judicial não souberam especificar o local em que foi encontrada a droga desfeita pelo acusado e o policial que a encontrou, sabendo apenas que foi na área comum de quitinetes.

A seis, pois o local do fato, por haver quitinetes, possui circulação de várias pessoas.

A sete, pois os policiais não tinham certeza de qual era a quitinete do acusado, alegando que o acusado afirmou morar na quitinete que adentraram, porém, quando interrogado em juízo, o acusado narrou que morava em outra quitinete.

A oito, pois não restou seguramente demonstrado nos autos que o acusado realmente morava na quitinete que adentraram e encontraram entorpecentes e outros objetos.

A nove, pois o fato do acusado usar tornozeleira eletrônica e ser reincidente na forma da lei, por si só, não tem o condão de responsabilizá-lo criminalmente pela prática do crime de tráfico ilícito de droga.

Aliás, o acusado narrou que a polícia lhe prendeu porque estava usando tornozeleira eletrônica, o que tem verossimilhança quando a outra pessoa que estava na casa invadida não foi indiciada, apesar de levada para a delegacia de polícia.

A dez, pois não foi encontrado nos aparelhos celulares apreendidos “nenhuma informação importante que pudesse ser usada como prova da traficância praticado pelo investigado”.

A onze, porque os policiais entraram na residência, salvo melhor juízo, sem possuírem “fundadas razões” da prática do crime de tráfico ilícito de drogas no seu interior.

Dessume-se dos autos que os policiais sequer tinham encontrado a droga que o acusado suspostamente teria se desfeito quando ingressaram na residência. Aliás, ainda que a tivessem encontrado, não gera justa causa de crime permanente no interior da residência.

É cediço que denúncias anônimas, informações de informantes, comunicações do setor de inteligência e apreensão de droga na frente da residência não tem o condão de caracterizar fundadas razões e possibilitar a violação da garantia constitucional da inviolabilidade do domicilio. [...]

Portanto, a meu sentir, os policiais não agiram bem, invadindo a residência, sendo, via de consequência, nulas as provas obtidas na casa invadida.

Da mesma forma, ainda que seja reconhecida a autoria delitiva, não vislumbro nos autos provas robustas da natureza mercantil da droga apreendida, diante das circunstancias do caso versando e o alhures consignado.

Ademais, além da fragilidade da prova, vigora no direito penal pátrio o princípio in dubio pro reo, isto é, a dúvida deve ser interpretada em favor do réu. [...]

O onus probandi cabia ao Ministério Público, ex vi do artigo 156 do Código de Processo Penal, contudo, no caso versando, entendo que o mesmo não se desincumbiu desse ônus. [...]

Com efeito, do arcabouço probatório ínsito no bojo dos autos, não é possível extrair elementos seguros e convincentes para alicerçar um decreto condenatório do acusado, não restando outra medida a não ser a absolvição do mesmo do crime em comento. [...]
.”

(Hugo José de Freitas, juiz de Direito – ID 82869500)

Em reforço, adotam-se os seguintes julgado deste e. Tribunal:

“Inexistindo prova incontestável acerca da prática do crime de tráfico, é impossível a prolação do édito condenatório por tal conduta delitiva, sob pena, de violação aos princípios da presunção de inocência e “in dubio pro reo”, sendo imperiosa, em casos tais, a manutenção da sentença primeva. [...]”
(TJMT, Ap 0018467-48.2017.8.11.0002 – Segunda Câmara Criminal – 16.4.2019)

“
Imperiosa a manutenção da sentença absolutória quando, do conjunto probatório, remanescem dúvidas acerca da autoria do crime de tráfico de drogas, dada a existência de suposições/conjecturas, razão pela qual deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo
.” (Ap no 52803/2017 – Relator: Des. Juvenal Pereira Da Silva – Terceira Câmara Criminal – 28.8.2017)

Logo, a absolvição do apelado deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021